Tribunal: STF
Processo: Rcl 81475
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a mesma matéria do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1389 da repercussão geral). Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Cooperativa de Trabalho em Serviços de Saúde - Bem Estar, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Assú/RN, na qual se alega que a autoridade reclamada teria violado a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a a ausência de identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado pela parte reclamante.



    3. Agravo regimental proposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar ser há identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e o paradigma indicado pela parte reclamante (Tema 1389 da repercussão geral).



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    7. Determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    8. Na Ação Civil Pública, não há pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a Cooperativa Bem-Estar, ora reclamante. O requerimento formulado pelo Ministério Público do Trabalho limitou-se ao reconhecimento de grupo econômico entre a Cooperativa Bem-Estar e a Promove Ação Sociocultural, sendo esta última responsável pelas contratações mediante anotação em carteira de trabalho. A controvérsia relativa à existência de vínculo empregatício restringiu-se à COOPEDU, que firmou acordo com o parquet e foi excluída dos autos.



    9. Na hipótese versada, verifica-se que não há identidade ou similitude de objeto entre o acórdão reclamado e o que decidido no Tema 1.389 da repercussão geral, o que acarreta a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de aderência estrita.



    IV. Dispositivo 



    10. Negado provimento ao agravo regimental.